Tribunal: TJDFT
Processo: 0704009-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. OFF LABEL. VALOR DA CAUSA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INSCRIÇÃO ANVISA. RISCO DE MORTE. DIREITO À SAÚDE.
1. Trata-se de Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em que argúi, preliminarmente, a necessidade de adequação do valor da causa. As ações que têm como objeto o fomento de serviços de saúde, fornecimento de medicamentos e insumos medicamentosos e hospitalares, e a internação hospitalar não ostentam conteúdo econômico mensurável, no momento do ajuizamento, de modo que o valor que lhe é atribuído deriva de estimativa levada a efeito pela parte autora, o que não pode ser tido como parâmetro para definição da competência para processá-las e julgá-las, nem como forma de elisão da competência conferida aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, privilegiando-se a natureza da prestação almejada e seu enquadramento na competência absoluta atribuída a esses órgãos jurisdicionais para processar e julgar ações de menor complexidade. Preliminar rejeitada.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo, fixou a seguinte tese (Tema 106): A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018; EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018).
3. O Relatório médico, ID 22060430, descreve que o autor/recorrido apresenta metástase óssea e linfonodomegalia, refratário a bloqueio hormonal. Discorre, ainda, que a falta do tratamento implica risco de óbito, além do que já foram ministrados outros medicamentos fornecidos pelo SUS.
4. Nesse quadro, o Estado não pode se furtar ao fornecimento do medicamento, sob a alegação de que é off label, pois além de estar registrado na ANVISA, as circunstâncias do caso revelam a sua imprescindibilidade para melhora na qualidade de vida da paciente.
5. Escorreita a sentença ao condenar o Distrito Federal a fornecer à parte autora o medicamento, na forma e posologia indicadas no relatório médico, pelo tempo que perdurar a sua necessidade
6. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas, ante a isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da Súmula 421/STJ.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.